Tribunal: TJBA
Processo: 8001323-90.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001323-90.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAIMUNDA MARIA DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO, CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO- DEFENSOR DATIVO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUTORA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL – ASSINATURA IMPUGNADA – TEMA 1061 DO STJ – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO PRODUZIU PERÍCIA OU OUTRO MEIO IDÔNEO – DOCUMENTOS INTERNOS UNILATERAIS – PROVA INSUFICIENTE – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – NULIDADE DO CONTRATO – REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001323-90.2023.8.05.0127
, em que figuram como apelante RAIMUNDA MARIA DA CRUZ SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.